Tribunal: TJSP
Processo: 1044104-42.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Acórdão parcialmente alterado em sede de juízo de retratação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044104-42.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUZINETE DE
MOURA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ALTERARAM
PARCIALMENTE acórdão em sede de juízo de retratação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044104-42.2016.8.26.0053 -Voto no 16757
2
VOTO No 16757
Apelação: 1044104-42.2016.8.26.0053
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Luzinete de Moura dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do
Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos
repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão
geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do
Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a
partir de 30/06/2009, ante a declaração da inconstitucionalidade
da TR como índice de atualização dos débitos fazendários.
Acórdão parcialmente alterado em sede de juízo de retratação.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 207/214, que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto para reformar a
sentença de improcedência e conceder o benefício de auxílio-acidente à segurada,
acrescenta-se que, face ao manejo de Recurso Especial (fls. 219/223), os autos
retornaram para eventual retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto
ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905 (fls. 252/253).
Relatados.
Trata-se
de
ação
acidentária
julgada
inicialmente
improcedente em primeiro grau pela sentença de fls. 190/191, decisão esta reformada
pelo acórdão de fls. 207/214 para conceder o benefício de auxílio-acidente a partir de 1o
de agosto de 2012. Com relação às prestações em atraso determinou-se a observância
integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009,
tanto em relação aos juros de mora quanto à atualização monetária, ressalvado o direito
da segurada às eventuais diferenças decorrentes do julgamento do RE 870.947/SE,
afetado ao Tema 810 da repercussão geral.
Foi então interposto recurso especial pela autora pleiteando
o afastamento da Taxa Referencial e sua substituição pelo INPC, na esteira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044104-42.2016.8.26.0053 -Voto no 16757
3
determinado pelo STJ no julgamento do AgRg no AgRg no REsp no 1.267.854/SC.
Por determinação da d. Presidência da Seção de Direito
Público na decisão de fls. 238/239 os autos retornaram a essa Turma Julgadora para
eventual retratação à luz do decidido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos,
sobrevindo o acórdão de fls. 243/246, que manteve integralmente o quanto decidido no
acórdão de fls. 207/214.
Por fim, como já relatado, retornam os autos à Turma
Julgadora por uma segunda vez para pronunciamento nos termos do art. 1.040, II do
Código de Processo Civil, ante o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR, afetado ao Tema 905 dos recursos repetitivos.
Pois bem.
Como visto, esta Turma Julgadora já se pronunciou acerca
do julgamento do Tema 905 do STJ, tendo optado por manter a decisão integralmente o
acórdão de fls. 204/214, o que se fez por entender que não cabia qualquer retratação,
uma vez que já se previu que a autora faria jus às eventuais diferenças decorrentes do
índice a ser adotado pelo STF no julgamento do Tema 810 da repercussão geral.
Contudo, uma vez que os autos retornaram novamente para
retratação, e considerando que já ocorreu o julgamento definitivo do Tema 810 pelo STF,
inclusive com trânsito em julgado, convém promover desde logo as adequações
necessárias ao acórdão, a fim de evitar uma subida desnecessária dos autos aos tribunais
superiores.
Nessa esteira, há que se reconhecer razão à recorrente com
relação à inaplicabilidade da TR, haja vista o decidido nos autos do RE 870.947/SE, julgado
sob o rito da repercussão geral, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Naquela oportunidade, o Supremo decidiu que a Taxa
Referencial não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, determinando, na esteira do decidido anteriormente no julgamento das
ADIs 4.357 e 4.425, a sua substituição pelo IPCA-E mesmo no período anterior à
expedição do precatório.
Quanto aos juros de mora, contudo, manteve-se válida a
prescrição do art. 1o-F, de modo que sobre os débitos de natureza não tributária devem
incidir os mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança.
Veja-se, in verbis, as teses firmadas quando do referido
julgamento:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044104-42.2016.8.26.0053 -Voto no 16757
4
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Do voto condutor, de redação do Ministro Luiz Fux, colhem-
se ainda os seguintes esclarecimentos:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios
para a correção monetária de precatórios e de condenações
judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto
pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo
de que se cuide.
Em decisão proferida no dia 3 de outubro de 2019, o
Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e por
alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de
modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu efeitos ex tunc, o que equivale a
dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou
seja, o dia 30 de junho de 20091.
Ressalte-se que não se desconhece que o STJ, ao julgar o
Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção monetária,
nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o
INPC; contudo, tendo em vista o aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo
1 Como se vê, restou vencido o Ministro Fux no tocante à modulação dos efeitos da decisão, tendo o Plenário decidido, por maioria,
que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, e não apenas desde
25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044104-42.2016.8.26.0053 -Voto no 16757
5
STF no Tema 810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo
Pretório Excelso, razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser
feita pelo IPCA-E.
Destaque-se
que
o
Supremo,
em
recente
decisão
monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após o julgamento definitivo
do Tema no 810, reafirmou o entendimento de que o índice a ser aplicado nas ações
acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC, divergindo, portanto, do posicionamento do
STJ:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO
REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro MARCO
AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275
DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Posto isso, em sede de juízo de retratação, FICA
PARCIALMENTE ALTERADO o entendimento do V. Acórdão de fls. 207/214 para
determinar a incidência do IPCA-E como índice de atualização monetária do débito desde
a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ficando, no mais, mantido integralmente o
quanto decidido.
Nuncio Theophilo Neto
Relator